Tribunal: STF
Processo: AI 532869
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
1. Ausente do traslado o teor da sentença cujo relatório fora
adotado pelo acórdão recorrido como razão de decidir, peça
obrigatória à formação do instrumento, conforme determinam o art.
544, § 1º, do CPC e a Súmula STF nº 288.
2. Agravo regimental
improvido.